Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-29.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011942-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INGRESSO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda de objeto, em razão de decisão proferida em agravo conexo sobre a mesma questão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há pertinência no pedido de admissão da OAB/MT como
amicus curiae
; (ii) se houve omissão na análise do pedido de julgamento conjunto de agravos conexos; e (iii) se há omissão ou contradição na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O pedido de ingresso como
amicus curiae
formulado pela OAB/MT deve ser indeferido, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 138 do CPC, notadamente a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia, tratando-se de discussão meramente patrimonial.

4. Inexiste omissão quanto ao pedido de julgamento conjunto, pois a decisão embargada fundamentou a perda de objeto na existência de decisão em agravo conexo sobre a mesma questão.

5. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os parâmetros legais, não configurando omissão a discordância do embargante quanto ao percentual fixado.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, servindo apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão na decisão que não conhece de agravo de instrumento por perda de objeto em razão de decisão proferida em agravo conexo, quando fundamentada adequadamente, nem na fixação de honorários advocatícios baseada em parâmetros legais e jurisprudência consolidada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §3º, 85, §§3º e 5º, 90, §4º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do STJ sobre a inadmissibilidade de rediscussão de mérito via embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na origem, tratava-se de agravo de instrumento manejado por
ERCIMON PEREIRA LAGO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da decisão do Juízo da Vara Única de Feliz Natal que acolheu a ilegitimidade passiva de
ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI
,
ERCIMON PEREIRA DO LAGO
e
MARCOS GONCALVES,
fixando os honorários sucumbenciais no importe de 3% do valor da causa.

Segundo o agravante, a decisão recorrida entendeu que i) a Fazenda Estadual deu causa a demanda (art. 85, caput), mas ii) reconheceu o pedido antes da decisão interlocutória o que ensejaria a redução dos honorários pela metade (art. 90, §4º, CPC). Ao final, concluiu que iii) o percentual a ser aplicado sobre o valor da causa seria de 1,5% (art. 85, §3º, IV, CPC), iv) sem possibilidade do escalonamento previsto no artigo 85, §5º1 do Código de Processo Civil.

Aduz, então, que o valor da causa sendo superior a 200 salários-mínimos, é obrigatório o escalonamento instituído no artigo 85, §5º do CPC, cumulado com o artigo 85, §3º do CPC. Sustentou, ainda, que houve resistência por parte do agravado quanto a fixação dos honorários ao afirmar que quem deu causa a demanda foi o agravante e requerer a sua condenação nos ônus sucumbenciais, o que afasta a norma de redução pela metade do artigo 90, §4º do CPC.

Pleiteou, assim, (i) deferimento da gratuidade da justiça, que fosse (ii) afastada a redução pela metade da norma do artigo 90, §4º, CPC, com a (iii) fixação de honorários através dos percentuais fixados em cada faixa dos incisos do caput do §3º do artigo 85 do CPC, conforme dispõe o §5º do artigo 85 do CPC e a consequente (iv) majoração dos honorários de sucumbência fixados com base na legislação (art. 85, §3º, IV, CPC), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Tutela recursal indeferida (id. 169754663), assim como a gratuidade.

O executado manejou embargos de declaração (id. 170250679).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 171925150), pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Houve decisão dos Embargos de Declaração (id. 171925150), mantendo-se o indeferimento da gratuidade.

O agravante apresentou agravo interno (id. 175746173).

A OAB/MT pugnou pela admissão como
amicus curiae
(id. 178584678).

O Estado/agravo apresentou contrarrazões (id. 181124660).

O Agravo interno restou desprovido (id. 186667672).

As custas restaram recolhidas (id. 190614198).

O agravante pugnou pelo chamamento do processo
“para que seja realizado o julgamento dos três Agravos de Instrumento de forma conjunta (AI’s nº 1013166-02.2023.8.11.0000; 1010863-15.2023.8.11.0000 e 1011942-29.2023.8.11.0000), vez que debatem a mesma decisão do processo nº 1000646-61.2019.8.11.0093,
tem mesmas partes e causas de pedir, de forma que são conexos
.”
(destaque nosso)

O Ministério Público declinou de manifestação nos autos em função do estabelecido pela Súmula 189/STJ.

A decisão do id. 219676687 não conheceu o agravo de instrumento manejado.

O agravante apresentou embargos de declaração (id. 223945193) arguindo, então, que em a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento (id. 219676687), que não conheceu do agravo interposto, sob o argumento de perda de objeto é omissa, por não ter analisado de forma adequada os argumentos levantados no agravo de instrumento, especialmente quanto ao julgamento conjunto de agravos conexos.

Sustentou, ainda, omissão e contradição na decisão recorrida, que não teria considerado adequadamente os fundamentos da exceção de pré-executividade acolhida, bem como a alegação de que o valor da causa demanda escalonamento dos honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

Em suas razões, sustenta que a aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios deveria ter sido considerada e que a condenação no percentual de 1,5% sobre o valor atualizado da causa não refletiria adequadamente o trabalho desempenhado. Além disso, o embargante alega contradição na fixação da verba honorária, uma vez que o agravo interposto tinha por objeto a discussão sobre a aplicabilidade da exceção de pré-executividade.

O embargado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (id. 227259178) arguindo a ausência de vícios na decisão recorrida e que os embargos de declaração visam, na verdade, a rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível por meio deste recurso.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração interpostos por
ERCIMON PEREIRA DO LAGO
em face da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, que não conheceu do agravo interposto sob o fundamento de perda de objeto, considerando que a questão já havia sido decidida em outro agravo conexo (ID 1013166-02.2023.8.11.0000). O embargante aponta omissão, alegando que a decisão não analisou corretamente o pedido de julgamento conjunto dos agravos de instrumento conexos, conforme pleiteado no ID 192552257.

·

ADMISSÃO DA OAB/MT COMO
AMICUS CURIAE
(id. 178584678).

A
OAB/MT pugnou pela admissão como
amicus curiae
(id. 178584678) e o referido pedido não foi apreciada até a presente oportunidade, ao que passo apreciá-lo de modo dicotomizado.

O pedido de intervenção formulado pela
Presidente da Seccional Mato Grosso da OAB (Dra.
GISELA ALVES CARDOSO - OAB/MT 7.725/O) é justificada da seguinte forma:

“Por se tratar de tema diretamente ligado às finalidades e às competências atribuídas pela Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) e diante da relevância, a requerente possui condições de contribuir com a discussão aqui travada, fornecendo elementos para o julgamento.

Registra-se que a questão jurídica aqui debatida interessa não apenas às partes, mas também a todos os advogados, face ao precedente que possa dela advir.

Além de legalmente possível, a participação da OAB nos presentes autos é recomendável e de interesse de toda a classe, porque envolvida discussão acerca dos honorários advocatícios, na qual é definida como remuneração do exercício da advocacia, sendo este elemento indispensável à justiça, além de que tal recebimento é assegurado para que o advogado desenvolva seu mister constitucional de forma digna e respeitosa.”

È certo que
a figura do
amicus curiae
encontra

previsão no art. 138 do CPC
[1]
para as situações em que exista
r
elevância da matéria
,
especificidade do tema objeto da demanda
ou a
repercussão social
da controvérsia.

No caso em tela,
NÃO
se apontou e se demonstrou nenhum desses aspectos, devendo ser ressalvado que se trata de demanda coletiva,

NÃO
se trata de demanda relevante, pois se refere a
simples discussão quanto a percentual de honorários fixados em sede de extinção de execução fiscal
e
NÃO
há repercussão social da controvérsia
[2]
.

Destarte,
“A relevância da matéria se caracteriza no interesse jurídico coletivo, ou seja, que deve extrapolar a esfera jurídica das partes, atingindo, juridicamente, ainda que de forma indireta, o interesse jurídico defendido pelo pretenso
amicus curiae
. A relevância da matéria pode se confundir com o próprio interesse jurídico do
amicus curiae
, mas é na transcendência da questão
sub judice
que reside o fundamento desse requisito. Portanto, se o interesse se evidenciar não jurídico, mas apenas fático e longínquo, fundado em supostos reflexos mercadológicos e econômico-negociais, por exemplo, o julgador poderá indeferir o ingresso do
amicus curiae
”
[3]
.

Calha consignar que o simples fato de figurar no polo ativo de agravo de instrumento pessoa física que tenha como atividade profissional advocacia, por si só,
NÃO
autoriza o reconhecimento de legitimidade para autorizar a OAB, seja através da Seccional Estadual ou do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, a ingressar na demanda, ainda que na condição de
amicus curiae.

Note-se que a discussão nos autos é eminentemente
patrimonial
. Nesse aspecto, o c. STJ, quando a discussão se referia a
liberdade,
objeto jurídico de maior relevância do que aquele em debate no presente feito, decidiu o seguinte:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE INGRESSO DA OAB/MG COMO ASSISTENTE DA DEFESA,
EM AÇÃO PENAL NA QUAL FIGURA COMO RÉU ADVOGADO INSCRITO NA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CATEGORIA.
1. A previsão contida no art. 49, parágrafo único, do Estatuto da OAB, deve ser interpretada em congruência com as normas processuais penais que não contemplam a figura do assistente de defesa, não prevalecendo unicamente em razão de sua especialidade. Precedentes: AgRg na PET no REsp 1.739.693/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019; AgRg no AREsp 1.389.040/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019; AgInt no AREsp 584.962/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. 2.
A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado.
Precedentes: REsp 1.793.268/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019; EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, DJe 19/12/2014; AgRg nos EREsp 1.019.178/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Corte Especial, DJe 20/5/2013. 3. Situação em que o interesse jurídico que legitimaria a intervenção da OAB se circunscreve ao fato de que o réu na ação penal é advogado inscrito em seus quadros. 4. Em suma, carece de legitimidade a Ordem dos Advogados do Brasil para atuar como assistente (advogado denunciado em ação penal), porquanto, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 63.393/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020 – grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE
INGRESSO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADAVOGADOS DO BRASIL COMO ASSISTENTE DA DEFESA, EM AÇÃO PENAL NA QUAL FIGURA COMO RÉU ADVOGADO INSCRITO NA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CATEGORIA.
BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE MANDADO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS APREENDIDOS COM VÍNCULO POTENCIAL COM O OBJETO DO INQUÉRITO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DE COMPUTADORES E APARELHOS DE TELEFONE CELULAR, COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO DOS ITENS PERICIADOS QUE NÃO SERVIREM À INVESTIGAÇÃO.

PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE DEMASIADA LIBERDADE DE ESCOLHA AO AGENTE POLICIAL COM RELAÇÃO AO QUE SE DEVESSE APREENDER OU AOS LOCAIS A SEREM BUSCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB e por GEDEON BATISTA PITALUGA JÚNIOR atacando decisão monocrática, na qual, dentre outras determinações, se deferiu medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do segundo agravante, nos endereços apontados pela autoridade policial. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há, no processo penal, a figura do assistente de defesa, pois a assistência é apenas da acusação. Precedentes. O instituto da assistência não permite a intervenção de terceiros em decorrência da relevância da matéria ou do interesse de toda a classe de profissionais da advocacia, mas apenas nos casos de existência de interesse jurídico em que a decisão seja favorável a uma das partes, o que não foi demonstrado pelo CFOAB. 3. A decisão que deferiu a busca e apreensão no escritório de GEDEON BATISTA PITALUGA JÚNIOR foi devidamente embasada em indícios de cometimento de eventuais ilícitos relacionados aos fatos investigados na Operação Toth. A atividade investigativa desenvolvida no bojo do presente inquérito revelou o nome do agravante como figura importante do suposto esquema criminoso. 4. Os documentos e itens apreendidos possuem vínculo, ao menos em potencial, com o objeto do presente inquérito criminal. Por se tratar de investigação que apura cometimento de supostos ilícitos, praticados no exercício da atividade profissional da advocacia, é natural que computadores e aparelhos de telefone celular sejam apreendidos durante o cumprimento da medida cautelar. 5. Não há como exigir da autoridade policial que faça, instantaneamente, durante o cumprimento do mandado, uma filtragem exauriente de todo o conteúdo digital encontrado, de maneira a autorizar a apreensão (cópia) apenas dos arquivos que possuam pertinência direta e inequívoca com a presente investigação.

Precedentes. O mandado determina tão logo sejam periciados os documentos encontrados, tudo aquilo que não servir de prova à presente investigação seja imediatamente restituído ao investigado. 6. Ademais, os investigados ocupam posição social de destaque na sociedade tocantinense e desfrutam de vasto conhecimento jurídico. Em casos como esse, a eventual ocultação de rastros deixados pela prática criminosa torna-se acentuadamente refinada, o que desafia em elevado grau os esforços da persecução criminal e exige a adoção de medidas de investigação mais sofisticadas e eventualmente mais invasivas. 7. As prerrogativas da advocacia foram respeitadas, haja vista advertência expressa ao Delegado de Polícia Federal no bojo da decisão. 8. Além disso, a ordem judicial monocrática não conferiu, ao agente policial, demasiada liberdade de escolha com relação ao que se devesse apreender nem aos locais a serem buscados, conforme detalhamento específico na decisão. 9. Logo, não há que se falar em ofensa às prerrogativas da advocacia relacionadas à inviolabilidade do local de trabalho (escritório) e instrumentos de trabalho (computador e telefone celular), ou ao sigilo profissional. Precedentes. 10. Pedido de ingresso do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil como assistente de defesa indeferido. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Inq 1.191/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 27/10/2020 – grifo nosso)

Poder-se-ia, então, argumentar que a intervenção através da figura do
amicus curiae
é diversa daquela pleiteada através da assistência, conforme retratam os julgados retrotranscritos.

Contudo, conforme nos ensina a doutrina, o
amicus curiae
não é parte porque não postula a tutela jurisdicional em seu nome ou de terceiros, não formula pedido, não é demandada e não é titular da relação jurídica do objeto da lide
[4]
.

Não sendo parte e não sendo terceiro, qual seria a natureza jurídica do
amicus curiae?
Parte da doutrina defende a qualificação do
amicus curiae
como um auxiliar do Juízo
[5]
. O prof. Cássio Scarpinella Bueno nos ensina:

“(...) entender (classificar) o
amicus
como “auxiliar do juízo” é iniciativa pouco esclarecedora. Ser “auxiliar do juízo” não distingue o
amicus
como tal, nem tem

condições de distingui-lo dos demais auxiliares do Juízo. (...) E, para quem entender ser necessário, para definir seu
regime jurídico,
a etimologia de seu nome latino (
amicus curiae),
a classificação é tautológica: o “amigo”, no sentido de auxiliar, da cúria, no sentido de espaço reservado, no direito romano, para as deliberações do Senado é um “auxiliar do juízo.” Voltamos, pois ao ponto de partida.”
[6]

Percebe-se, assim, que embora a classificação da natureza jurídica do
amicus curiae
seja doutrinariamente discutida, é certo que se trata de uma intervenção de terceiro, distinta das modalidades clássicas, e que tem como pressuposto a existência de
INTERESSE PÚBLICO
, decorrendo, então, a assertiva de que se trata de um
terceiro especial,
de natureza excepcional,
sui generis,
cuja intervenção é
ATÍPICA.

Neste aspecto, c
onsidero que a representatividade das pessoas, órgãos ou entidades deve relacionar-se, diretamente, à identidade funcional, natureza ou finalidade estatutária da pessoa física ou jurídica que a qualifique para atender ao
INTERESSE PÚBLICO
de contribuir para o aprimoramento do julgamento da causa,
não sendo suficiente o interesse em defender a solução da lide em favor de uma das partes
(interesse meramente econômico), como é a hipótese dos autos.

Nesse sentido,

“(...) 1. O
amicus curiae
é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de
amicus curiae
no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do
amicus curiae
em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de
amicus curiae
não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 3460 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

Acerca da temática é de se consignar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal ressaltou ser imprescindível a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público (STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 20/6/2008), o que nem de longe se evidencia no caso em tela.

Com efeito,

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO PELA OAB. INTERESSE INDIVIDUAL DE APENAS UM DE SEUS ASSOCIADOS. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A OAB/SP não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar seguimento ao recurso especial. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 2. A Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp nº 1.172.634/SP, de relatoria do Ministro MASSAMI UYEDA, firmou entendimento de que, nas
ações propostas contra advogados em razão de condutas praticadas no exercício de seu múnus que causem dano moral ou material a outrem, não significa que a OAB será afetada diretamente, não sendo razoável admitir a sua intervenção sob argumento de defesa de prerrogativa
. Decidiu, ainda, que
eventual sentença de procedência do pedido indenizatório que repercute apenas na esfera individual direta do associado não é suficiente para deferir o pedido da OAB como assistente
. É o caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1478095/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015 – grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Não estando o presente recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos e nem se incluindo na hipótese de multiplicidade de demandas similares a demonstrar a generalização da decisão, não há previsão legal para a inclusão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB na condição de amicus curiae, notadamente porquanto em discussão direito individual ao recebimento de verba advocatícia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na PET no AREsp 151.885/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 04/02/2013)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AMICUS CURIAE.INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO. AUTORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS. PARTE RÉ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INCIDÊNCIA. 1.
A intervenção de
amicus curiae
nas ações de natureza subjetiva é excepcional, justificando-se em hipóteses nas quais seja identificada uma MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS SIMILARES, a indicar a generalidade do tema discutido, devendo ficar demonstrado que a intervenção tem como finalidade colaborar com a Corte e defender interesse público relevante, objetivos que não restam demonstrados no caso. (...)
” (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.645.719 - RJ (2014/0165253-6) - RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Terceira Turma – julgado em 22.05.2018 – grifo nosso)

Saliento, ainda, que admissão de
amicus curiae
no feito é uma
prerrogativa do órgão julgador
, na pessoa do magistrado, razão pela qual não há que se falar em direito subjetivo ao ingresso
[7]
.

Destarte, ante a ausência dos elementos autorizadores do art. 138 do CPC, indicando, assim, a ausência de interesse público que justifique o pleito,
INDEFIRO
o pedido do
id. 99596874 e consequente admissão da
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO
na presente demanda, na condição de
amicus curiae
.

·

MÉRITO

Os embargos de declaração têm cabimento, conforme o
art. 1.022 do CPC
, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material em decisões judiciais. O embargante alega omissão, sustentando que o julgamento conjunto dos três agravos de instrumento seria necessário para evitar decisões contraditórias, como disposto no art. 55, §3º do CPC, que prevê a reunião de processos conexos para julgamento conjunto quando houver risco de prolação de decisões conflitantes.

A decisão embargada, ao não conhecer do agravo, justificou a perda do objeto em razão da decisão proferida no agravo conexo de número 1013166-02.2023.8.11.0000, que tratou das mesmas partes e causas de pedir, conforme o entendimento da Relatora:

"O recurso de Agravo de Instrumento perdeu o objeto, uma vez que a decisão contra a qual foi interposto já está superada pela decisão do Agravo de Instrumento conexo a este, uma vez que envolvem as mesmas partes e causa de pedir."

.

No entanto, é importante assentar que
o embargante
requereu expressamente
“o julgamento conjunto dos três agravos de instrumento (AI's 1013166-02.2023.8.11.0000; 1010863-15.2023.8.11.0000; 1011942-29.2023.8.11.0000), visto que todos debatem a mesma decisão do processo nº 1000646-61.2019.8.11.0093, com as
mesmas partes E CAUSAS DE PEDIR
, caracterizando a conexão necessária para julgamento conjunto

.”
(id. 192552257)

A legislação aplicável, por sua vez, estabelece que:

"Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles." (art. 55, §3º do CPC)
.

Nesse sentido, o embargante argumenta que a omissão se configurou ao não analisar adequadamente o pedido de conexão, previsto em lei, o que permitiria o julgamento simultâneo dos recursos, evitando a perda de objeto de um deles, conforme alegado pela decisão embargada.

Sustentou, ainda, omissão sobre a aplicação correta do
escalonamento dos honorários sucumbenciais
. A decisão embargada fixou os honorários advocatícios no percentual de
1,5% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §3º, inciso IV do CPC, argumentando que a causa envolvia o reconhecimento da ilegitimidade passiva, o que implicaria redução pela metade, conforme o
art. 90, §4º do CPC
.

O embargante, por sua vez, insiste que, por se tratar de uma causa com valor superior a
200 salários-mínimos
, deveria ser aplicado o escalonamento previsto no art. 85, §5º do CPC, que prevê percentuais variáveis conforme o valor da causa, alegando que houve resistência por parte do agravado na fixação dos honorários, afastando a possibilidade de redução
.

Entretanto, como observado na decisão anterior, os honorários foram fixados com base nos parâmetros legais e na jurisprudência consolidada sobre a matéria. A discordância do embargante quanto ao percentual fixado não configura omissão ou contradição, mas simples inconformismo com o resultado.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão já proferida. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado que os embargos de declaração não são a via adequada para a revisão do mérito de decisões judiciais, exceto para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC
.

O embargante, ao alegar omissão, busca na verdade revisar o mérito da decisão, especialmente quanto à questão da conexão e do percentual de honorários, o que não é permitido por meio de embargos de declaração. A decisão embargada foi clara ao tratar da perda de objeto e ao fixar os honorários conforme os parâmetros legais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024

[1]
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a
relevância da matéria
, a
especificidade do tema objeto da demanda
ou a
repercussão social
da controvérsia, poderá, por
decisão irrecorrível
, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. §1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do §3o . §2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do
amicus curiae
. §3o O
amicus curiae
pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

[2]

Os profs.
Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier, de forma didática, classificam em requisitos objetivos e subjetivos e assentam que os primeiros são
“relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”.
Já os segundos são “pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada”.

[3]

SOARES, Marcelo Negri e WINKLER, Camila Gentil.
Amicus curiae
no Brasil: um terceiro necessário. Revista dos Tribunais, nº 953, Março de 2015. P. 213

[4]
AGUIAR, Mirella de Carvalho.
Amicus Curiae.
Salvador: Juspodium, 2005, p. 47 e CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do
amicus curiae,
um terceiro especial. Uma análise dos institutos interventivos similares –
O amicus e o Vertreter des öffenctlichen Interesses.
Revista de Processo, São Paulo, ano 29, n. 117, p. 9-40, set./out. 2004, p. 16-17.

[5]
Seguem a referida corrente:
Fredie Didier Jr.
(A intervenção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (art. 89 da Lei Federal 8.884/1994) e da Comissão de Valores Imobilários (art. 31 da Lei Federal 6.385/1975). Revista de Processo, São Paulo, ano 29, n. 115, p. 151-163, maio/jun. 2004, p. 153-154;
Mirela de Carvalho Aguiar
(Amicus Curiae. Salvador: Juspodium, 2005, p. 58) e
Carlos Rodrigues del Prá
(
Amicus Curiae:
instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento democrático da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p; 124).

[6]
BUENO, Cássio Scarpinella.
Amicus Curiae
no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2 ed. rev. atual e amp. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 365.

[7]

A propósito: RE 808202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe-143 PUBLIC 30-06-2017; EDcl no REsp 1483930/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03/05/2017; EDcl no REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 30/04/2010.